Tribunal: TJES
Processo: 0000290-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR FARIA FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO DELITO PELO TEMOR INDUZIDO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo denunciado, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de 01 (um) salário-mínimo à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça para justificar a condenação; e (ii) analisar a necessidade de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim unificado e pelo relatório final acostados aos autos.

A autoria restou caracterizada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que confirmaram a ameaça proferida pelo réu, gerando medo e insegurança na ofendida.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

A consumação do crime de ameaça ocorre no momento em que a vítima se sente amedrontada, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da intimidação, podendo ocorrer por palavras, gestos ou por meio de terceiros.

O pedido de redução da pena não merece acolhimento, pois a reprimenda foi fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000290-80.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR FARIA FABIANO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIMAR FARIA FABIANO
,
contra sentença (id 11796098) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de dano moral em favor na vítima, fixado em 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais (id 11796113), a defesa requer a absolvição do réu, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que a pena seja fixada, no mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 27 de novembro de 2022, no bairro Santo Antonio, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o réu ficou rondando a residência da vítima CRISTIANE DA CRUZ LOPES, momento em que encontrou com um vizinho, dizendo para ele, que mataria a ofendida, e depois iria se matar.

E
m relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 09/10) e relatório final (fls. 31/33).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da testemunha GERSON MAZIN BATISTA (mídia fls. 112), afirmando que é vizinho da ofendida, e que o denunciado lhe disse, que iria colocar fogo nela.

Relatou também, que comentou com a vítima sobre o que o réu tinha falado, para ela tomar cuidado.

A ofendida CRISTIANE DA CRUZ LOPES, narrou em Juízo (mídia fls. 112) que tomou conhecimento da ameaça proferida pelo réu, e que já registrou várias ocorrências policiais contra ele.

Relatou ainda, que as palavras ditas pelo acusado lhe causaram medo, já que ele tem coragem de praticar o ato criminoso.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de ameaça, pois a ofendia sentiu-se amedrontada, sendo certo que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a ofendida, seja de maneira expressa, simbólica, ou por interposta pessoa, causando-lhe temor, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 2.
Ainda que, quando do cometimento do crime de ameaça, exista medida protetiva de urgência em vigor, é plenamente possível que a ameaça de causar mal injusto e grave chegue ao conhecimento da ofendida sem que nenhuma das medidas impostas venha a ser descumprida, notadamente à vista da possibilidade de consumação do delito por "escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico" ou até por meio de interposta pessoa.
(...) (grifo nosso)

(HC n. 616.070/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, j
ulgado em 16/11/2021
, DJe de 25/11/2021.)

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória.

P
or fim
,
em relação ao pedido de fixação da pena, no mínimo legal, tenho que a pretensão já foi alcançada, pois a reprimenda foi estabelecida na sentença, em 01 (um) mês de detenção.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12012579),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.